Tribunal: STF
Processo: RE 744282
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-04
Data de publicação: 2014-11-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Contribuição previdenciária. Prêmio assiduidade. Folha de salários. Repercussão geral reconhecida no RE nº 565.160/SC. Retorno dos autos à origem.



    1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 565.160/SC-RG, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 1º/2/08, reconheceu a repercussão geral da discussão, à luz dos arts. 146; 149; 154, I; e 195, I e § 4º, da CF/88, acerca do “alcance da expressão ‘folha de salários’, contida no art. 195, I, da Constituição Federal, e, por conseguinte, a constitucionalidade, ou não, do art. 22, I, da Lei nº 8.212/91, com a redação dada pela Lei nº 9.876/99, que instituiu contribuição social sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título aos empregados”.



    2. Agravo regimental provido para, nos termos do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que seja aplicado o disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil.